Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711048-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CRISTIANE JOAQUINA DE JESUS ALVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 151036486, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Cancelamento de Débito com pedido de tutela antecipada n. 0705214-84.2022.8.07.0002, ajuizada por CRISTIANE JOAQUINA DE JESUS ALVES. Na ocasião, o Juízo assim se pronunciou: [...] Na esteira da decisão de ID 145597241, fica a requerida intimada a se abster de suspender os serviços de energia elétrica ao requerida, bem como de cobrar em faturas atuais o saldo devedor questionado de R$ 7.207,36, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. [...] A decisão de ID 145597241, acima mencionada, foi prolatada no dia 18/12/2022 nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Afirma o autor que a requerida lavrou termo de ocorrência e inspeção com cobrança de valores irregulares, que não condizem com as condições de uso do serviço de energia elétrica. Pois bem. Embora a discussão observada na inicial, trazida à lume a partir da constatação de ligação irregular do imóvel utilizado pela autora junto à rede da requerida, demande dilação probatória e contraditório, o fato é que a fatura ID 145082731, no valor de R$ 7.207,36, foi gerada a partir daquela constatação e diz respeito a meses pretéritos, que não autorizam a interrupção da prestação do serviço. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica ao requerido, no que toca a eventual inadimplemento da fatura com valor de R$ 7.207,36, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que a cobrança pela prestação do serviço de energia foi regular, razão pela qual não estaria obrigada a mantê-lo enquanto a dívida não for quitada. Sustenta, por conseguinte, que “[...] não merecem perdurar os efeitos antecipatórios concedidos pelo magistrado a quo, em razão da ausência de pressupostos cumulativos ensejadores da concessão da presente medida”. Assim, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do mérito “[...] da lide”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar o cabimento do presente recurso, interposto em face de decisão que ratificou o deferimento da tutela de urgência em decisão anterior, no sentido de coibir a requerida, ora agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora, ora agravada, em razão do eventual inadimplemento da fatura vencida em outubro de 2022 (decisão de ID 145597241), e, em acréscimo, proibiu a requerida de cobrar a referida dívida nas faturas atuais, sob pena de multa. Isso porque a decisão ao combatida, proferida em vista da petição de ID 149159559, configura verdadeira extensão da primeira, na qual foi analisado o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial (ID 145082723). O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, aliás, entende que o inciso I do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, deve ser interpretado como uma cláusula de amplo espectro, [...] de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela, porque, em todas essas situações, há urgência que justifique o imediato reexame da questão em segundo grau de jurisdição. [...] (REsp n. 1.752.049/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.) Confira-se a ementa do citado julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. CONCEITO QUE COMPREENDE O EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES, A DISCIPLINA SOBRE O MODO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO, A ADEQUAÇÃO DAS TÉCNICAS DE EFETIVAÇÃO E A NECESSIDADE OU A DISPENSA DE GARANTIAS. EXTENSÃO PARA A HIPÓTESE EM QUE SE IMPÔS AO BENEFICIÁRIO O DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ESTADIA DO BEM IMÓVEL EM PÁTIO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 18/02/2014. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído à Relatora em 13/07/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias", previsto no art. 1.015, I, do CPC/15, abrange também a decisão interlocutória que impõe ao credor fiduciário o dever de arcar com as despesas relacionadas ao depósito do bem em pátio de terceiro. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetiva da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. 4- Na hipótese, a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da apreensão em pátio de terceiro não se relaciona de forma indissociável com a tutela provisória, mas, sim, diz respeito a aspectos externos e dissociados do conceito elementar desse instituto, relacionando-se com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da medida. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.752.049/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.) (Grifou-se). Presente, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o valor de R$ 7.207,36 (sete mil, duzentos e sete reais e trinta e seis centavos), cobrado pela agravante na fatura vencida em outubro de 2022, refere-se, segundo a agravante, “[...] à uma recuperação de consumo por irregularidade encontrada no medidor de energia”, constatada em inspeção realizada no dia 27/7/2022 (ID 146035748). E, segundo consta no documento “Revisão de Consumo”, a agravante considerou o período de 24 (vinte e quatro) meses para chegar ao montante citado (ID 145082743). O STJ, contudo, pacificou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, pela possibilidade do corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento por fraude – que foi a motivação da agravante –, mas somente em relação a contas recentes e mediante aviso prévio e oferta do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: Tema 699 Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (Grifou-se). Observa-se, assim, não ser cabível interromper o serviço em virtude da inadimplência de débitos pretéritos, relativos a período que ultrapassa 90 (noventa) dias do vencimento do débito, que é o caso dos autos. A propósito, confira-se a ementa de julgado recente da Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de retomada do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente. 2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 2.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. O art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. 3. No caso em deslinde houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, pois não houve o adimplemento precisamente os débitos referentes às últimas 3 (três) faturas mensais, como preceituam as regras já mencionadas. 3.1. No entanto, a partir de junho de 2022 a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, com a inclusão dos encargos acessórios, sendo certo que o montante atualmente devido soma a quantia de R$ 6.304,61 (seis mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos). 4. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655712, 07343512020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desses fundamentos, e considerando se tratar de serviço público essencial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não reputo presente o perigo da demora, pois, caso a agravada não logre êxito na demanda de origem, é certo que a agravante poderá cobrar o valor discutido devidamente atualizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do referido Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator